Tribunal: TJMT
Processo: 1036412-26.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036412-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUJANIO SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 004.126.711-74 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036412-26.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente:

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:

Eujanio Saraiva dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que negativou o nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência do consumidor devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos dois débitos aqui litigados que totalizam o valor de R$ 596,28 (quinhentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito (
10.10.2020)”.

O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 596,28, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Reclamante contratou uma linha telefônica móvel e que, em razão da utilização e da inadimplência, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é lícita.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia juntou o relatório de chamadas referente ao período de 17/04/2014 a 28/07/2020, faturas telefônicas da linha móvel (65) 99676-1674, além de tela de seu sistema e histórico de pagamento.

Somado a tais fatos, em consulta ao sistema Projudi, verifico que o autor ajuizou uma ação em desfavor do Banco do Brasil S.A, autos n.8015854-16.2017.811.0002, onde juntou como comprovante de seu endereço uma fatura telefônica exatamente do mesmo terminal móvel discutido na presente lide, ou seja, da linha móvel (65) 99676-1674, conforme abaixo se vê:

a) fatura da linha móvel (65) 99676-1674 juntada na contestação pela empresa telefônica nestes autos:

b) fatura da linha móvel (65) 99676-1674 juntada na ação autos n.8015854-16.2017.811.0002:

Assim, diante da prova da contratação dos serviços de telefonia, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021